Tribunal: TCU
Processo: 019.828/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10449/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.828/2023-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciana Bavaresco Guerin (XXX.798.190-XX); Nilto Cezar Luz dos Santos (XXX.372.070-XX); Patricia Land (XXX.359.220-XX); Rui Fernando de Azambuja Gularte (XXX.889.820-XX); Vagner Nunes Bender (XXX.965.260-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.